Tribunal: TJES
Processo: 5003671-39.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003671-39.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUILHERME VIEIRA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a regressão definitiva de regime prisional de apenado em razão da prática de novo crime (roubo tentado) durante o cumprimento da pena em regime aberto, bem como a alteração da data-base para concessão de benefícios. A defesa sustenta a desproporcionalidade da medida diante da proximidade do término da pena e da ausência de risco concreto à execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime durante o cumprimento da pena autoriza a regressão de regime; (ii) estabelecer se a proximidade do término da pena afasta a regressão por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118 da LEP.

4. O princípio da proporcionalidade não impede a regressão de regime na fase final da execução, inexistindo período de imunidade disciplinar.

5. A regressão ao regime semiaberto observa a razoabilidade ao evitar regressão per saltum para regime mais gravoso.

6. O reconhecimento de falta grave prescinde do trânsito em julgado da condenação criminal, desde que respeitado o contraditório, conforme Súmula 526 do STJ e Tema 758 do STF.

7. A existência de sentença penal condenatória em primeiro grau reforça a materialidade e autoria necessárias ao reconhecimento da falta grave.

8. A prática de falta grave implica a alteração da data-base para concessão de benefícios, fixando-se como termo inicial a data do fato.

9. O agravo em execução não possui efeito suspensivo, salvo demonstração de f
umus boni iuris
e
periculum in mora
, inexistentes no caso concreto.

10. A regressão de regime e a unificação de penas podem ocorrer sem audiência de justificação, quando fundadas em condenação superveniente e na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prática de crime doloso durante a execução da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime. 2. A proximidade do término da pena não impede a aplicação de sanções disciplinares na execução penal. 3. O reconhecimento de falta grave independe do trânsito em julgado da condenação criminal, desde que assegurado o contraditório. 4. A falta grave autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios. 5. O agravo em execução não possui efeito suspensivo, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52, 118 e 197; CP, arts. 14, II, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STF, Tema 758 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 960.944/SP; STJ, AREsp 2.459.633/BA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003671-39.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: GUILHERME VIEIRA ALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GUILHERME VIEIRA ALVES
em face da r. Decisão de mov. 220.1 (acostada ao ID 18476599) do processo de execução nº 0026439-84.2017.8.08.0024 que regrediu definitivamente o apelante tendo em vista que “
o reeducando incorreu em novo crime na data de 01/07/2023, dando
origem a ação penal nº. 0004845-04.2023.8.08.0024”.

Em suas razões, ao mov. 234.1 da Execução Penal (ID 18476595), a defesa sustenta que há “
d
esproporcionalidade da regressão, diante da proximidade do término da pena e da inexistência de risco concreto à execução pena
l”

Contrarrazões, ao mov. 238.2 (ID 18476597), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 257.1 acostado ao ID 18476600).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18562527, pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Constato a satisfação dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Quanto ao pedido formulado pela defesa para concessão de efeito suspensivo, o art. 197 da LEP dispõe que "
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
". A relativização dessa norma demanda a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Na hipótese, tais requisitos não se confirmam, visto que a decisão impugnada fundamenta-se na literalidade da lei e na jurisprudência vinculante das Cortes Superiores. O pedido acautelatório resta indeferido.

Os autos atestam que o reeducando Guilherme Vieira Alves, enquanto cumpria pena em regime aberto, praticou delito de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP) em 01/07/2023. Tal conduta constitui falta disciplinar de natureza grave, de acordo com o art. 52 da LEP. A regressão de regime atua como mecanismo de readequação da sanção diante da inaptidão demonstrada pelo apenado para o convívio social com restrições mínimas.

A defesa argumenta desproporcionalidade da medida devido à proximidade do término da pena (02 meses e 09 dias) e ao fato de o agravante possuir vínculos familiares e ocupação laboral.

O princípio da proporcionalidade não viabiliza a instituição de um período de imunidade disciplinar na fase final da execução penal. A lei de execução pauta-se pelo princípio do
tempus regit actum
. As atividades laborais mencionadas pela defesa não anulam a conduta de praticar delito patrimonial em horário que deveria ser destinado ao repouso no regime aberto.

A regressão ao regime semiaberto atende aos parâmetros de razoabilidade, pois adequou a execução à sentença ditada na nova ação penal de conhecimento, evitando a regressão
per saltum
para o regime fechado.

O reconhecimento da falta grave produz o efeito acessório da alteração do marco inicial (data-base) para o cômputo do lapso temporal destinado à obtenção de novos benefícios legais. A determinação que fixou a data da falta (01/07/2023) como o novo termo encontra amparo na legislação e na jurisprudência.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, estabelece um regramento claro e distinto para as hipóteses de regressão, cuja natureza jurídica diversa justifica o tratamento procedimental diferenciado.

O referido dispositivo legal prevê:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao proceder à unificação das penas e à consequente regressão de regime sem a designação de audiência de justificação, atuou em estrita conformidade com a lei e com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo que se falar em nulidade ou em cerceamento de defesa.

A Súmula 526 do STJ define: "
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
". O STF, no julgamento do Tema 758 de Repercussão Geral, fixou tese afirmando que o reconhecimento da falta grave dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo de conhecimento, condicionada à observância do contraditório.

A conduta imputada ao agravante originou sentença penal condenatória em primeira instância, estabelecendo pena de 02 anos e 06 meses no regime semiaberto. A existência desse provimento atesta a materialidade e autoria suficientes para a subsunção da falta grave. A jurisprudência do STJ (AgRg no HC 960.944/SP e AREsp 2.459.633/BA) ratifica a legalidade da regressão nessas circunstâncias.

O reconhecimento da falta grave produz o efeito acessório da alteração do marco inicial (data-base) para o cômputo do lapso temporal destinado à obtenção de novos benefícios legais. A determinação que fixou a data da falta (01/07/2023) como o novo termo encontra amparo na legislação e na jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão enfrentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.